Tribunal: STF
Processo: ARE 791012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADVOGADO SUBSTABELECIDO SEM RESERVA DE PODERES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. ART. 236, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.